Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). SÚMULA No 106 STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital não exige o esgotamento de absolutamente todos os meios existentes para a localização da parte que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas diversas tentativas de localização do seu paradeiro, mormente em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
4. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ).
5. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição de sua pretensão.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.